Tribunal: TJDFT
Processo: 0025074-94.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
DECISÃO Diante da discordância do Distrito Federal (id 23823691) com a proposta apresentada pela credora no id 22089270, homologo a desistência do acordo direto noticiada por D'ARCOLE EVENTOS LTDA - EPP no id 22089270. Aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 8 de abril de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto